Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-33.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação do benefício exige provas de que a insuficiência de recursos deixou de existir, o que não ocorreu no caso em concreto.
2. Desnecessária, para fins de prequestionamento, a análise de omissões apontadas em relação à ausência de manifestação expressa de dispositivos legais.
3. Ausente qualquer vício, uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente.
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios